Tribunal: TJMT
Processo: 0054740-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054740-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 17.991.421/0001-24 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELANTE), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 17.991.421/0001-24 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECUROS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – EXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se o cheque foi devolvido sob a alegação de ausência de fundos, mas havia saldo suficiente na conta bancária, fica configurada a falha de prestação de serviços do Banco, a ensejar reparação por danos morais.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu a pagar R$10.500,00 de danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, e, ante a sucumbência mínima da autora, imputou ao réu as custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

O Banco alega que a devolução do cheque ocorreu porque não havia saldo na conta da autora no dia da compensação.

Diz que nessa data houve uma transferência para a conta bancária da autora de R$420.000,00, mas que esse valor foi devidamente aplicado em poupança.

Relata que a segunda devolução da cártula decorreu de ordem do próprio credor, por desacordo comercial.

Sustenta não ser o caso de reparação por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

A autora expõe que, a devolução indevida de cheque pela ré ocasionou a quebra de acordo comercial e que o Termo de Acordo e Confissão de Dívida firmado com o credor no valor de R$132.000,00 (a ser pago em duas vezes, por meio de cheques) foi rompido, e o débito voltou a ser o montante originário, de R$463.182,92.

Assegura que no dia da compensação da primeira parcela do acordo, recebeu um crédito em sua conta no valor de R$420.000,00, e que informou a gerente que haveria o depósito de um cheque de R$65.000,00, ou seja, aquele montante não poderia ser aplicado.

Afirma que, mesmo assim, houve devolução da cártula e, por isso, o terceiro revogou o Termo de Acordo. Acrescenta que em 8-5-2015
a gerente forneceu uma possibilidade de solução do problema, qual seja, mandar o dinheiro via ‘doc.’ para a conta da filha do credor, Sra Thais Veiga Campos, de modo que foram feitos 14 cheques avulsos da conta 49.277-9 até chegar no valor de R$65.000,00, conforme comprovantes em anexo.

Informa que o réu reconheceu o erro e a isentou de todas as tarifas referentes às transferências para a filha do credor, bem como sustou o cheque devolvido. No entanto, alega que tais medidas não foram suficientes para a manutenção do acordo.

Conclui que a conduta do réu causou danos materiais de R$463.182,92, além de ensejar também danos morais, os quais devem ser majorados.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo não provimento dos Recursos (ID. 152606609 e ID. 152606612).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão julgados conjuntamente, pois ambos tratam dos danos materiais e morais.

A autora (Nova Fronteira) ajuizou a Ação dizendo ser correntista do réu (conta corrente n. 49.277-9, Agência n. 2363-9) e que devido a um erro do Banco teve seu cheque devolvido por ausência de fundos, quando, na verdade, havia saldo suficiente para quitá-lo.

Narra que tinha firmado um Termo de Acordo e Confissão de Dívida com o credor pelo qual o saldo devedor originário de R$463.182,92 foi reduzido para R$132.000,00, a serem pagos por meio de dois cheques, um de R$65.000,00, com vencimento em 6-5-2015, e um de R$67.000,00, com vencimento em 10-11-2015.

E com a devolução do cheque do primeiro cheque, o credor rompeu o Acordo e o débito voltou a ser de R$463.182,92. Isso porque havia cláusula prevendo o vencimento antecipado de toda a dívida em caso de não pagamento no prazo (Cláusula Terceira do Termo de Acordo).

Alega, portanto, que sofreu danos materiais e morais.

O feito foi julgamento parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de reparação por prejuízos morais de R$10.500,00.

Para a indenização por danos materiais, há necessidade de estarem cabalmente comprovados. O fato de a Cláusula Terceira do Termo de Acordo prever o vencimento de toda a dívida não demonstra que ela foi realmente aplicada nem que a autora efetivamente quitou o valor originário do débito, que é de R$463.182,92, fatos que impedem a pretensão almejada.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento, o representando da autora, Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, declarou que o acordo com o terceiro foi refeito, tendo liquidado o débito anteriormente existente.

Ou seja, não houve nem sequer prejuízo à autora que possa justificar a reparação por danos materiais.

Sobre esse fato, aliás, nada mencionou na Apelação, o que torna a questão incontroversa.

Já quanto aos danos morais, é evidente que, tratando-se de empresa que havia celebrado Termo de Acordo de Confissão de Dívida com o credor, a devolução do cheque por ela emitido gera prejuízo à sua imagem, pois passa a ideia de devedora, de não cumpridora de suas obrigações, de não confiabilidade.

Ou seja, essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa a valores que integram o conjunto de valores extrapatrimoniais da empresa autoa. Impingir-lhe publicamente a pecha de devedora caracteriza ato ilícito indenizável, que prescinde de prova de efetivo prejuízo, evidente ante a afronta à sua reputação e honra.

Quanto ao valor da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos do artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sócio-pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, a quantia de R$10.500,00 mostra-se adequada para esta lide.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
.
DEVOLUÇÃO DE
CHEQUE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco de sua atividade, respondendo objetivamente por
fraudes

e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em caso fortuito interno, que derivam da sua própria atividade e, portanto, que lhe cabia evitar. Caso em que se comprovou que houve devolução de
cheques

por motivo errôneo em virtude de falha na conferência da
assinatura
do emitente
, além de utilização de
cheque

extraviado em nome da correntista, por terceiro, mediante
fraude
. 2. Configurado o ato ilícito, na forma de falha na prestação de serviço, e o nexo de causalidade, a ensejar a obrigação da instituição financeira em reparar os danos materiais pleiteados, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do CC, e art. 14 do CDC, bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O dano suportado pela demandante, consubstanciado na inscrição indevida, é caracterizado in re ipsa, constatado na própria prática do ato, independente de comprovação. 4. O quantum indenizatório não merece redução por se mostrar adequado ao caso concreto, além de estar aquém dos parâmetros adotados por este Colegiado. 5. Verba honorária advocatícia fixada na origem adequada, e honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015. APELAÇÃO DESPROVIDA
.
(Apelação Cível, No 70082863242, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-12-2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CHEQUES UTILIZADOS POR TERCEIRO. DEVOLUÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDOS
. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
. Em havendo a comprovação de que a instituição financeira não conferiu a assinatura da correntista quando procedeu à devolução dos cheques pelo motivo 11, responde pelos danos causados à autora, que está sendo demanda judicialmente para cobrança de
cheque

emitido mediante
fraude
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. CULPA CONCORRENTE. DANO CARACTERIZADO. O fato de a correntista não ter devolvido o talão de cheques após o encerramento da conta, cujas cártulas foram utilizadas por terceiro, não afasta o dever de indenizar, mas contribui na fixação do quantum indenizatório, que deve ser reduzido. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, No 70081134355, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 10-07-2019). (Sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento tanto à Apelação do réu quanto ao Recurso Adesivo da autora
e

majoro os honorários a serem pagos pelo Banco de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023